Tribunal: TJMT
Processo: 0007007-81.2019.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007007-81.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANILO JUNIO AGUILERA MENDES (APELANTE), MARIA MADALENA PEREIRA LEITE - CPF: 142.317.431-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO JUNIO AGUILERA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, II E V, E §2oA, INCISO I, DO CP E ART. 244-B DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO ART. 70 DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE –– INVIABILIDADE –
PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES –
CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
DUAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –– MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO – AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO PELAS ATENUANTES – PROPORCIONALIDADE –
CONCURSO FORMAL – AFASTAMENTO – REGRA DA EXASPERAÇÃO - CONCURSO

MATERIAL MAIS BENÉFICO –
PENA DEFINITIVA DE 7 (SETE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA – RÉU COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, bastando a prova da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto. Matéria consolidada no STF e STJ.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

No que se refere à aplicação de atenuantes e agravantes, o legislador não previu fração mínima e máxima de redução ou aumento da pena, cabendo ao magistrado sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado segundo a análise do caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade e a necessidade de motivação. No caso, a redução de apenas 1/6 (um sexto) diante da presença de duas atenuantes (menoridade e confissão) não foi justificada. Assim, atendendo
a critérios
de
proporcionalidade,
a diminuição
em
1
(um) ano
da
pena
por
conta
da
menoridade
e da confissão encontra-se
mais razoável e de
acordo
com
entendimento
dos
Tribunais
Superiores.

O parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. Trata-se, portanto, da regra do concurso material benéfico.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, e § 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007007-81.2019.8.11.0006

APELANTE: DANILO JUNIO AGUILERA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Danilo Junio Aguilera Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação penal cód. n° 254166, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 8(oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2o, incisos II e V e §2oA, inciso I, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 37610996 e 37610997, afirma que o adolescente o convidou para o cometimento do delito de roubo, tendo somente aderido à conduta do menor. Aduz que o concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima são causas especiais de aumento de pena, no entanto foram utilizados indevidamente exasperar a pena-base. Assevera que não há previsão legal para que uma causa de aumento de pena se transforme em circunstância judicial. Argumenta que, reconhecidas a menoridade e a confissão, deve ser utilizada a fração de redução de 1/6 (um sexto) para cada uma atenuante. Alega que no caso dos autos deve ser admitido o concurso material benéfico previsto no parágrafo único do art. 70 do CP.

Postula, ao final, a absolvição do crime de corrupção de menores, a exclusão das causas de aumento na primeira fase, a incidência da fração de 1/6 para cada atenuante, a aplicação do concurso material benéfico entre o roubo e a corrupção de menores e a consequente fixação do regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões, ID. 37610998 e 37610999, 37611466 a 37611469, o Ministério Público pleiteou o parcial provimento do apelo somente para reconhecer o concurso material benéfico previsto no parágrafo único do art. 70 do CP.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ID. 45260032, é pelo
“
PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reforma da dosimetria no que tange à aplicação da regra prevista no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal.”
(sic)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO JUNIO AGUILERA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição do crime de corrupção de menores e à revisão da dosimetria, com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena.

Pois bem, em relação à absolvição do delito de corrupção de menores, o apelante afirma que inexistem provas da efetiva corrupção do menor e que o convite para a prática do roubo partiu do adolescente.

Todavia, a questão não merece maiores discussões, porquanto a jurisprudência está consolidada no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

O Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
(Súmula 500)

No mesmo sentido, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1.
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.”
(RHC 111434, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012) (sem grifo no original)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR – 1. POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90 – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO RECORRENTE – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – COAUTORIA CARACTERIZADA – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Restando comprovada a efetiva participação de adolescente no crime, não se pode falar em absolvição do imputável em relação ao crime de corrupção de menor, descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo em vista que o referido delito possui natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção. Aplicação da Súmula n. 500, do STJ.
2. Nos crimes contra o patrimônio, havendo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar de coautoria. 3. Recurso desprovido.”
(Ap 180538/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017) (sem grifo no original)

Nesse contexto, as declarações da vítima, dos policiais que atenderam a ocorrência e do próprio apelante – que confessou o roubo majorado na companhia do
adolescente Matheus Felipe Geraldes Crema – demonstram a configuração do delito previsto no art. 244-B da Lei 8069/90, razão pela qual inadmissível a sua absolvição.

Noutra ótica, passo a analisar a dosimetria da pena.

Delito de roubo

A pena-base para o delito de roubo foi fixada em 5 (cinco) de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do Código Penal, a culpabilidade, ou seja, o grau de reprovabilidade da conduta do agente em relação à gravidade objetiva do delito, é normal do tipo. O réu não registra antecedentes criminais. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade, portanto, considero-as neutras; os motivos do crime não desbordam daquele que move os crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que delito foi praticado com três causas especiais de aumento (concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e uso de arma de fogo), sendo as duas primeiras serão utilizadas na primeira fase da dosimetria e a última na terceira fase, para fins de estabelecer o quantum para aumento. Nesse sentido é o Enunciado 32 das E. Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: ‘A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis’. Assim, no presente caso, não há dúvida que o delito foi praticado em concurso de pessoas e com restrição à liberdade da vítima, que ficou submissa ao comando do agente e vulnerável ante o cenário vivenciado, eis que houve emprego de muita agressividade verbal e violência real contra ela. As consequências inerentes ao delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.”
(
sic
)

Nesse quadro, constata-se que está escorreita a utilização da majorante do
concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima

como circunstâncias do crime.

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

No mesmo sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. É possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento.

(...).”
(HC 400.543/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. USO DE UMA MAJORANTE COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NOVOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O emprego de motivação própria pelo Tribunal no julgamento de apelação exclusiva da defesa sobre questão jurídica expressamente tratada na sentença, sem implicar o agravamento da situação do réu, não representa violação do princípio do non reformatio in pejus. Precedentes.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016). Precedentes.

3. A manutenção das penas-base fixadas no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão nem sequer representa ofensa ao princípio da proporcionalidade. Com efeito, a se considerar a reprovação de duas circunstâncias judiciais - culpabilidade e circunstâncias do crime - verifica-se que para cada uma foi atribuída exasperação de 6 (seis) meses. Isso representa um aumento menor que 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista pelo art. 157, caput, do CP, que é de 4 (quatro) anos.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1075013/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

O Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Assim, a análise das circunstâncias do art. 59 do CP está escorreita e devidamente motivada, razão pela qual mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na 2a fase, o magistrado reconheceu as atenuantes da menoridade e da confissão, atenuando a pena em 1/6 (um sexto), que totalizou
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

A defesa, por sua vez, alega que a fração de redução de 1/6 (um sexto) deveria ter sido utilizada para cada uma atenuante.

No que se refere à aplicação de atenuantes e agravantes, o legislador não previu fração mínima e máxima de redução ou aumento da pena, cabendo ao magistrado sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado segundo a análise do caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade e a necessidade de motivação.

O Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada.

No caso, a redução de apenas 1/6 (um sexto) diante da presença de duas atenuantes não foi justificada. No entanto, não se pode aplicar a redução de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, em observância à Súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, atendendo
a critérios
de
proporcionalidade,
a diminuição
em
1
(um) ano
da
pena
por
conta
da
menoridade
e da confissão encontra-se
mais razoável e de
acordo
com
entendimento
dos
Tribunais
Superiores.

Dessa forma, a pena provisória fica estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão;

Na 3a fase, reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, eleva-se a pena em 2/3, ou seja, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Mantida a pena de 10 (dez) dias-multa.

Delito de corrupção de menor

A pena foi devidamente estabelecida em 1 (um) ano de reclusão.

Como o apelante praticou dois crimes, o magistrado utilizou a regra do concurso formal e aumentou em 1/6 (um sexto) a pena mais grave (roubo).

No entanto, contrariando a razão benéfica própria do concurso formal, o aumento fracionário acarretou penalidade mais severa. Desse modo, substituo a exasperação pelo sistema de cúmulo aplicado no concurso material de crimes por ser mais benéfico ao apelante, nos termos do parágrafo único do art. 70 do CP.

Assim, somadas as penas dos delitos de roubo e corrupção de menores, totaliza-se 7
(sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva.

Por derradeiro, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu que ostenta circunstância judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, e § 3o, do Código Penal.

A propósito:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO DA PENA MAIS GRAVE A 1/6. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...).

5. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

6. No caso, tratando-se de réus condenados ao cumprimento de pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, cujas circunstâncias judiciais foram negativadas, deve ser mantido o regime prisional fechado, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena cabível pelos crimes de roubo a 6 anos e 5 meses de reclusão, mais 15 dias-multa, ficando mantido o regime prisional fechado.”
(HC 549.438/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)

“
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 2/5 (DOIS QUINTOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ORDEM DENEGADA.

(...)

5. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

6. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC 475.694/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para aumentar o
quantum
de diminuição da pena face à presença de duas atenuantes (
menoridade
e confissão) e aplicar a regra do concurso material benéfico, redimensionando a pena de Danilo Junio Aguilera Mendes, tornando-a definitiva em
7
(sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020